Tribunal: TJDFT
Processo: 0734875-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. PEÇA TÉCNICA. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais são expressamente previstos nos artigos 319 e 320 do CPC/2015, inclusive quanto aos requisitos que devem constar em seu texto.

2. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, por ausentes os requisitos dispostos nas normas de regência, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, intimar a parte autora para que emende a petição inicial.

3. Em assim sendo, determinada a emenda à petição inicial, não tendo a parte autora atendido ao comando judicial, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.